Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INDICAÇÃO. AUTOR. DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. IAC N. 14 DO STJ. TEMA N. 793 DO STF. LIMINAR NO RE N. 1.366.243/SC. TEMA N. 1.234 DO STF. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do entendimento consolidado no IAC n. 14 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, o autor pode escolher qual ente federado processar ao buscar judicialmente o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diante da relação de solidariedade reconhecida no Tema n. 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral.
2. Além disso, consoante determinado em decisão monocrática prolatada em sede de medida provisória incidental – confirmada pelo Plenário do Excelso STF – nos autos do RE n. 1.366.243/SC, até o julgamento definitivo do Tema n. 1.234, a competência para o processamento e julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na ANVISA, será fixada de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar, sendo vedada a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo.
3. Na hipótese em exame, verifica-se que a autora/apelada indicou apenas o Distrito Federal/apelante no polo passivo da demanda de origem. E, não identificada nenhuma distinção entre o presente caso e os processos afetados, não há que se falar em inclusão da União.
4. Apelação conhecida e não provida.